Tribunal: TJES
Processo: 0003407-88.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003407-88.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: LUIZ MOTTA DA COSTA e outros (2)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003407-88.2019.8.08.0021

APELANTE
S
/APELADOS
:
BANCO DO BRASIL S/A, MAURO DAMASCENO DA COSTA e LUCIANO DAMASCENO DA COSTA

APELAD
O
S/APELANTES
:
BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE LUIZ MOTTA DA COSTA, MAURO DAMASCENO DA COSTA e LUCIANO DAMASCENO DA COSTA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

B
ANCO DO BRASIL S/A,

LUCIANO DAMASCENO DA COST
A
e
MAURO DAMASCENO DA COSTA

contra r. sentença às fls. 81/84 dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais nos autos da "Ação de Cobrança" ajuizada por

B
ANCO DO BRASIL S/A
em desfavor de
ESPÓLIO DE LUIZ MOTTA DA COSTA, LUCIANO DAMASCENO DA COST
A
e
MAURO DAMASCENO DA COSTA
.

Em suas razões recursais (fls. 101/107-v), o Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
insurge-se contra a fixação dos honorários sucumbenciais, argumentando que deve haver a minoração do
quantum
fixado, dada a simplicidade da causa. Pugnou pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que sejam fixados os honorários por equidade.

O Apelante
LUCIANO DAMASCENO DA COST
A

acostou razões recursais às fls. 123/138, na qual alega, em resumo, ter ocorrido cerceamento de defesa em virtude da ausência de produção de provas, ser ilegítimo para figurar no polo passivo, haver a prescrição da pretensão autoral e, caso seja enfrentado o mérito, pugnam sejam julgados improcedentes os pedidos inaugurais. Requer a nulidade da sentença e, caso ultrapassado este ponto, defende que seja conhecido e provido o recurso, afastando-se a condenação.

O Apelante
MAURO DAMASCENO DA COSTA
, por sua vez, em razões recursais de fls. 144/154, defende que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa. Salienta que não há contrato apto a subsidiar a pretensão de cobrança, além de inexistir bens do acervo hereditário. Pugna pela nulidade da sentença e, caso ultrapassado este ponto, requer seja o recurso conhecido e provido, com a reforma do pronunciamento objurgado para julgar improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões às fls. 156/158, 160/165 e 166/171 apresentadas, respectivamente, por
BANCO DO BRASIL S/A.
MAURO DAMASCENO DA COSTA

e
LUCIANO DAMASCENO DA COST
A
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 01 de março de 2023.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargad
a Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - 28/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

(NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO)

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

B
ANCO DO BRASIL S/A,

LUCIANO DAMASCENO DA COST
A
e
MAURO DAMASCENO DA COSTA

contra r. sentença às fls. 81/84 dos autos de origem, proferida pelo d. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais nos autos da "Ação de Cobrança" ajuizada por

B
ANCO DO BRASIL S/A
em desfavor de
ESPÓLIO DE LUIZ MOTTA DA COSTA, LUCIANO DAMASCENO DA COST
A
e
MAURO DAMASCENO DA COSTA
.

Antes do exame das questões trazidas pelas partes, deve ser trazida uma questão de ordem que macula o pronunciamento objurgado. Explica-se.

A fim de contextualizar as peculiaridades do caso, esclareço que BANCO DO BRASIL S/A ajuizou Ação de Cobrança em decorrência de inadimplemento do Contrato de Crédito Rotativo firmado por LUIZ MOTTA DA COSTA.

Na oportunidade, considerando que o devedor é falecido, consoante certidão de óbito de fl. 19, a instituição financeira autora indicou no polo passivo tanto o Espólio de Luiz Motta da Costa quanto Mauro Damasceno da Costa e Luciano Damasceno da Costa, estes últimos elencados na petição inicial como "filhos e administradores provisórios".

Após a citação de Mauro Damasceno da Costa e Luciano Damasceno da Costa e a respectiva apresentação de defesa por ambos, foi proferida sentença, reconhecendo em parte a prescrição da pretensão autoral e julgando parcialmente procedente o pedido inaugural para condenação de todos os réus ao pagamento das verbas não prescritas.

Ocorre que duas questões merecem destaque em relação ao presente feito: (i) não obstante o Espólio de Luiz Motta da Costa ter sido indicado no polo passivo da demanda, nunca foi, efetivamente, angularizada a relação processual em relação a ele; (ii) Mauro Damasceno da Costa e Luciano Damasceno da Costa foram integrados no polo passivo da demanda na qualidade de administradores provisórios e filhos, indicados pela própria instituição financeira, mas apenas apresentaram defesa em seu próprio nome, sem que houvesse qualquer contestação em relação ao espólio.

Não bastasse, consoante documentos de fls. 47/48, na citação direcionada a Mauro Damasceno da Costa e Luciano Damasceno da Costa nem sequer constou eventual ressalva de que atuariam como administradores provisórios, havendo um verdadeiro tumulto processual, pois, ante o retorno infrutífero do mandado para citação do espólio (fl. 38), a instituição financeira Apelante/Apelada indicou o endereço apenas dos filhos, como se apenas partes fossem em virtude de serem herdeiros, sem qualquer ressalva em relação ao ente despersonalizado.

É cediço que o evento morte não desonera o
de cujus
ao pagamento dos débitos por ele deixados, contudo, a sua responsabilidade é substituída pelo Espólio, que corresponde à universalidade de bens e obrigações deixados pelo falecido.

Não se desconhece a regra de que o espólio pode ser representado pelo administrador provisório até que o inventariante preste compromisso, na forma dos artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil, entretanto, no caso em exame, os alegados administradores, em nenhum momento, representaram, de fato, o espólio, eis que não houve nenhuma defesa em seu nome, mas tão somente em nome próprio por se tratarem de herdeiros do
de cujus.

Nesse sentido, verifica-se que o Espólio nunca esteve representado nos autos, seja porque os administradores não foram nomeados pelo juízo, a teor do artigo 614 do Código de Processo Civil, tendo sido integrados pela instituição financeira, seja porque essa questão nunca restou sanada no feito para que haja a nomeação de inventariante, seja porque não houve a apresentação de defesa pelos filhos em nome do espólio.

Frise-se que o
de cujus
é falecido desde o ano de 2010, não sendo possível admitir a nomeação dos filhos como administradores provisórios a fim de representar o espólio, sob pena de se tornarem definitivos sem nem haver notícias de abertura de inventário.

Não se confundem, portanto, as obrigações contraídas pelo
de cujus
, hipótese em que ocorrerá o direcionamento aos bens do espólio, com eventual responsabilidade dos herdeiros na medida da herança, por força do art. 796 do Código de Processo Civil, ressaindo claro que há sete filhos e uma viúva, consoante certidão de óbito de fl. 19, os quais, em nenhum momento, foram integrados nos autos.

Sobre a questão, eis o importante esclarecimento trazido em julgamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANO MORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA NA ORIGEM. ESPÓLIO NÃO REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE. OBRIGATORIEDADE. ART. 12, V, CPC. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Pretendem os apelantes que a autora, na condição de viúva do de cujus, e por estar na posse do bem quando a ocorrência o ato ilícito, encartaria a hipótese de administradora dos bens deixados, dispensando o título de inventariante. Assim, a
figura do administrador provisório tem como incumbência gerir os bens deixados pelo de cujus até a nomeação do inventariante, devendo inclusive prestar contas da sua administração. 2.

Todavia, não se mostra razoável considerar a recorrente, viúva do de cujus, como administradora provisória dos bens quando o falecimento se deu em 30/08/2005, ou seja, há mais de 10 anos, vide certidão de óbito de fl. 230. Assim, considerá-la como então seria de igual forma desconfigurar a figura do administrador provisório, tornando-a definitiva
. 3. Denota-se, por fim, que foi oportunizado à parte a regularização do feito, tendo, entretanto, a recorrente não procedido da forma correta, trazendo documentos que não se mostraram relevantes para suprir a referida irregularidade, não havendo outra saída senão extinguir o feito. Precedentes T.J/ES4. Sentença mantida. 5. Recurso improvido. (TJES; APL 0012012-97.2008.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 23/02/2016; DJES 01/03/2016)

Diante do exposto, ante a ausência de citação do espólio na forma devida pela legislação processual, com a prolação de sentença e até mesmo condenação sem nem sequer ter sanado esse ponto, o pronunciamento objurgado é nulo, por clara ofensa ao princípio da ampla defesa.

Portanto,
anulo
a sentença proferida às fls. 81/84, devendo o juízo de origem diligenciar na regularização do espólio integrante do polo passivo da demanda.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003407-88.2019.8.08.0021

APELANTE
S
/APELADOS
:
BANCO DO BRASIL S/A, MAURO DAMASCENO DA COSTA e LUCIANO DAMASCENO DA COSTA

APELAD
O
S/APELANTES
:
BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE LUIZ MOTTA DA COSTA, MAURO DAMASCENO DA COSTA e LUCIANO DAMASCENO DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÕES CÍVEIS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. BANCÁRIO. ESPÓLIO E DOIS HERDEIROS INDICADOS NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO ESPÓLIO. INDICAÇÃO DE DOIS HERDEIROS COMO ADMINISTRADORES PROVISÓRIOS. DEFESA EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAR A DEFESA EM RELAÇÃO AO

ESPÓLIO. CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS, SEM A DEVIDA ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA
.

1. Duas questões merecem destaque em relação ao presente feito: (i) não obstante o Espólio de Luiz Motta da Costa ter sido indicado no polo passivo da demanda, nunca foi, efetivamente, angularizada a relação processual em relação a ele; (ii) Mauro Damasceno da Costa e Luciano Damasceno da Costa foram integrados no polo passivo da demanda na qualidade de administradores provisórios, indicados pela própria instituição financeira, mas apenas apresentaram defesa em seu próprio nome, sem que houvesse qualquer contestação em relação ao espólio.

2. Consoante documentos de fls. 47/48, na citação direcionada a Mauro Damasceno da Costa e Luciano Damasceno da Costa nem sequer constou eventual ressalva de que atuariam como administradores provisórios, havendo um verdadeiro tumulto processual, pois, ante o retorno infrutífero do mandado para citação do espólio (fl. 38), a instituição financeira Apelante/Apelada indicou o endereço apenas dos filhos, como se apenas partes fossem, sem qualquer ressalva em relação ao ente despersonalizado.

3. Não se desconhece a regra de que o espólio pode ser representado pelo administrador provisório até que o inventariante preste compromisso, na forma dos artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil, entretanto, no caso em exame, os alegados administradores, em nenhum momento, representaram, de fato, o espólio, eis que não houve nenhuma defesa em seu nome, mas tão somente em nome próprio por se tratarem de herdeiros do de cujus.

4. Nesse sentido, verifica-se que o Espólio nunca esteve representado nos autos, seja porque os administradores não foram nomeados pelo juízo, a teor do artigo 614 do Código de Processo Civil, tendo sido integrados pela instituição financeira, seja porque essa questão nunca restou sanada no feito para que haja a nomeação de inventariante, seja porque não houve a apresentação de defesa pelos filhos em nome do espólio.

5. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
anular a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

R
ELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.